Tribunal: TJSP
Processo: 1009755-18.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Restabelecimento
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 2a Câmara Extraordinária de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Recurso Extraordinário e Especial. Juízo de retratação. Restabelecimento de pensão por morte. Critérios de atualização de débito fazendário de natureza previdenciária (não tributária). Devolução dos autos à Turma Julgadora para cumprimento do artigo 1.040, II, CPC/15. Recurso Representativo de Controvérsia (REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905, STJ). Adequa-se o acórdão para determinar-se ao débito

Ementa:
Recurso Extraordinário e Especial. Juízo de retratação. Restabelecimento de pensão por morte. Critérios de atualização de débito fazendário de natureza previdenciária (não tributária). Devolução dos autos à Turma Julgadora para cumprimento do artigo 1.040, II, CPC/15. Recurso Representativo de Controvérsia (REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905, STJ). Adequa-se o acórdão para determinar-se ao débito fazendário a aplicação do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91 e, quanto aos juros de mora, a incidência segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 1.960/2009), tudo em conformidade com os Temas 810 do STF e 905 do STJ, mantendo-se, no mais, a decisão tal como lançada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391108
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009755-18.2013.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, é apelado/apelante RENATO SIQUEIRA
MASSARO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Extraordinária de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Adequaram o acórdão para determinar-se ao débito fazendário a aplicação do INPC,
para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da
Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91 e, quanto aos juros de mora, a
incidência segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei
9.494/97, com redação dada pela Lei n. 1.960/2009), tudo em conformidade com os
Temas 810 do STF e 905 do STJ, mantendo-se, no mais, a decisão tal como lançada.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EUTÁLIO PORTO
(Presidente) e RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
BEATRIZ BRAGA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009755-18.2013.8.26.0053 -Voto no 32080
2
Voto no 32080
Comarca:
São Paulo
Apelante/Apelado:
Renato Siqueira Massaro (autor) e Instituto de
Previdência do Estado de São Paulo - Ipesp (réu)
Ementa: Recurso Extraordinário e Especial. Juízo de retratação.
Restabelecimento de pensão por morte. Critérios de atualização de
débito fazendário de natureza previdenciária (não tributária).
Devolução dos autos à Turma Julgadora para cumprimento do
artigo 1.040, II, CPC/15. Recurso Representativo de Controvérsia
(REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905, STJ). Adequa-se o acórdão
para determinar-se ao débito fazendário a aplicação do INPC, para
fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à
vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei
8.213/91 e, quanto aos juros de mora, a incidência segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei
9.494/97, com redação dada pela Lei n. 1.960/2009), tudo em
conformidade com os Temas 810 do STF e 905 do STJ, mantendo-
se, no mais, a decisão tal como lançada.
Trata-se de reapreciação da matéria atinente aos critérios
de atualização de débito fazendário de natureza previdenciária,
decorrente de restabelecimento de pensão por morte, nos termos do
art. 1.040, II do CPC/15.
A sentença julgou parcialmente procedente a ação para
determinar o pagamento da pensão até o autor completar 21 anos,
bem como os valores devidos desde a suspensão administrativa,
corrigidos pela Tabela Prática do TJSP e acrescidos de juros de 0,5%
ao mês.
O acórdão alvo de reapreciação reformou parcialmente a
sentença e julgou procedente apenas o recurso do autor para que o
benefício fosse concedido até a idade de 25 anos em razão do estudo
universitário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009755-18.2013.8.26.0053 -Voto no 32080
3
No mais, quanto à atualização do débito, determinou que
os juros moratórios incidiriam a partir da citação, no mesmo
percentual que a Fazenda Pública utiliza enquanto credora que,
geralmente, é de 1% ao mês (§ 1o do art. 161 do CTN). Se caso
houvesse lei local em sentido diverso, esta deveria ser observada.
Quanto à correção monetária, constou que deveria incidir
a partir do vencimento das obrigações, observados os motivos
determinantes
expostos
pelo
STF
na
declaração
de
inconstitucionalidade proferida na ADI 4.357, da seguinte forma:
1o) correção monetária pela Tabela Prática do TJSP relativa às
condenações da Fazenda Pública até a véspera da vigência da
lei n. 11.960/2009, que deu a atual redação do art. 1o F da Lei
n. 9.494/1997;
2o) 2o) De 30/06/2009 (data da publicação e vigência da lei n.
11.960/2009) até 25 de março de 2015 (data da modulação
feita no julgado da ADI n. 4.357): a atualização monetária
deveria observar os índices de atualização das cadernetas de
poupança
(TR) e;
3o) A partir de 26/03/2015, a atualização monetária deveria
observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública
corrige seus créditos tributários. (obs: no caso de dívidas não-
tributárias, deve-se utilizar o índice do IPCA-E)
Publicado o referido acórdão, houve interposição de
Recursos Especial e Extraordinário pelo réu (fls. 228/236 e 237/272).
Contrarrazões (fls. 297/298 e 299/314) e, na sequência,
remetidos os autos à Presidência da Seção de Direito Público deste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009755-18.2013.8.26.0053 -Voto no 32080
4
Tribunal.
Nesse contexto, diante do julgamento do REsp n.
1.495.146/MG, Tema 905 do STJ, que fixou teses sobre a correção e
juros nas condenações judiciais contra Fazenda Pública em matérias
específicas, os autos foram devolvidos à Turma Julgadora para
eventual adequação da fundamentação ou manutenção da decisão,
nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15 (fls. 318/320).
É o relatório.
O acórdão deve ser modificado para readequar os
critérios de cálculo dos juros e correção monetária.
Nesta senda, cumpre assinalar que o Supremo Tribunal
Federal, ao concluir o julgamento do incidente de Repercussão Geral
Tema 810, atrelado ao RE 870.947/SE, em 20.09.2017, definiu duas
teses sobre índices de correção e juros em condenações contra
Fazenda Pública, nos termos do voto relatado pelo Min. Luiz Fux.
A primeira tese aprovada, relativa aos juros moratórios,
tem a seguinte redação: “O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a
redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico
tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora
pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009755-18.2013.8.26.0053 -Voto no 32080
5
quanto às condenações oriundas de relação jurídica não tributária, a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997 com a redação
dada pela Lei 11.960/2009.”
Já a segunda tese, relativa à atualização monetária, diz:
“O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei
11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor
restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o,
XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a
promover os fins a que se destina”.
Ou seja, firmou-se o entendimento de que nas
condenações contra a Fazenda Pública oriundas de relação jurídica
não-tributária, como na hipótese dos autos, a aplicação dos juros
moratórios se dará segundo a remuneração da caderneta de
poupança, na forma do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/2009, sendo certo que este critério revela-se
INCONSTITUCIONAL para a atualização monetária.
Pois bem.
Em que pese o STF não ter definido especificamente o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009755-18.2013.8.26.0053 -Voto no 32080
6
índice a ser utilizado para a atualização monetária, importante
ressaltar que em março de 2018 sobreveio o julgamento de mérito do
REsp no 1.495.146/MG e, desse modo, o STJ, seguindo a mesma
linha de entendimento da Corte Superior, manifestou-se sobre o
assunto em matérias mais específicas ao firmar as teses abaixo
transcritas (Tema 905):
“1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção
monetária, não é aplicável nas condenações judiciais
impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza.
1.1. Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção
monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de
índices que devem ser aplicados a título de correção monetária
não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de
atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em
índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida
no período correspondente. Nesse contexto, em relação às
situações futuras, a aplicação dos índices em comento,
sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices
sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2. Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A
modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional
a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com
base no índice oficial de remuneração da caderneta de
poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou
reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até
25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão
do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim,
mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em
que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a
incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda
Pública com base no índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as
condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009755-18.2013.8.26.0053 -Voto no 32080
7
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em geral,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002:
juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo
com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e
anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora de 0,5%
ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos
no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para
a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período
posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei
11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic,
vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período
posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo
o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção
monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos. As condenações judiciais referentes a
servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes
encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês
(capitalização simples); correção monetária: índices previstos
no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para
a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001
a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária:
IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração
oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações
diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais
referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras
específicas, no que concerne aos juros moratórios e
compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do
art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), nem para compensação da mora nem para
remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As
condenações impostas à Fazenda Pública de natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins
de correção monetária, no que se refere ao período
posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-
A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009755-18.2013.8.26.0053 -Voto no 32080
8
(art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n.
1.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção
monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de
indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na
cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição
legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1%
ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e
havendo previsão na legislação da entidade tributante, é
legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua
cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices
estabelecidos para atualização monetária e compensação da
mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à
Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que
tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso
concreto.” (grifei).
Sob essas perspectivas, levando-se em consideração o
julgamento do mérito do RE no 870.947/SE, Tema no 810, STF (DJe
de 20/11/2017) e do REsp no 1.495.146/MG, Tema no 905 (DJe
02/03/2018), o acórdão deve adequar-se quanto à fixação de juros e
correção monetária, conforme a condenação aqui tratada, no caso,
verba previdenciária (natureza não-tributária).
Outrossim, vale registrar que em 03.10.2019, o STF, por
maioria, rejeitou todos os embargos de declaração nos autos do RE
870.947 (tema 810) e não modulou os efeitos da decisão
anteriormente proferida no que se refere ao fator de atualização
monetária a incidir sobre os valores devidos pela Fazenda Pública, de
modo a reforçar a fundamentação aqui exposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009755-18.2013.8.26.0053 -Voto no 32080
9
Por fim, saliente-se que não correrão juros moratórios no
período compreendido entre a expedição do precatório (se for o caso,
tendo em vista o valor a ser apurado em liquidação de sentença) até o
decurso do prazo legal para o respectivo pagamento (Súmula
Vinculante no 17).
Ademais, incidem juros da mora no período compreendido
entre a data da realização dos cálculos e a da requisição de pequeno
valor (RPV) ou do precatório. STF. Plenário. RE 579431/RS, Rel. Min.
Marco Aurélio, julgado em 19/4/2017 (repercussão geral) (Info 861).
Ante o exposto, adequa-se o acórdão para determinar-
se ao débito fazendário a aplicação do INPC, para fins de
correção monetária, no que se refere ao período posterior à
vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91
e, quanto aos juros de mora, a incidência segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei
9.494/97, com redação dada pela Lei n. 1.960/2009), tudo em
conformidade com os Temas 810 do STF e 905 do STJ, mantendo-
se, no mais, a decisão tal como lançada.
BEATRIZ BRAGA
Relatora